Tribunal: CARF
Processo: 10880.929459/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.929459/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.750 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
FOTOBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser conhecida de
ofício pelo julgador, a qualquer tempo do processo.
PRESCRIÇÃO
COM
ESCOPO
NO
ARTIGO
174
DO
CTN.
INEXISTÊNCIA.
O prazo previsto no artigo 174 do CTN, relativo à prescrição da ação de
cobrança do crédito tributário, tem por termo inicial a sua constituição
definitiva, ou seja, a partir do momento em que não haja impedimentos para a
Fazenda Pública efetuar a cobrança, o que no caso, será apenas ao final do
processo administrativo fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PRAZO 360 (TREZENTOS E
SESSENTA) DIAS. ARTIGO 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA
PROGRAMÁTICA. SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatória que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta)
dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do
contribuinte é meramente programática, não havendo cominação de qualquer
sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração
Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.929459/2013-13
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.750 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929459/2013-13

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FOTOBRÁS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA., em face do acórdão de n° 09-74.074, proferido pela C. 2a Turma da
DRJ/JFA, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (“DRJ/JFA”), o qual será complementado ao final:
“Trata-se de Despacho Decisório Eletrônico que assim decidiu sobre Declaração de
Compensação - DCOMP:

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.750 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929459/2013-13

Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, na qual, em resumo, assim se pronunciou:
A decisão não condiz com a realidade, por quanto bem lastreado os pedidos
compensatórios através das DIPJ's, em especial a FICHA 12A, além dos documentos
trazidos, os quais nesta oportunidade se reitera.
Sabido que o ato da administração também guarda respeito aos princípios da
legalidade, do contraditório e da ampla defesa, cabendo sua invocação a qualquer
momento pelo prejudicado com a decisão. Tanto a Administração quanto o
Administrado, não devem apenas, como corolário do princípio da contradição, ver
respeitadas as suas manifestações; mister se faz que tais argumentações se verifiquem
num ambiente de rigoroso equilíbrio e igualdade, opondo-se, eqüitativa e
uniformemente, as razões de ambas as partes.
Assim, sendo, no caso em questão não foi dado pela Fazenda Pública em momento
algum o direito ao contraditório e nem mesmo o direito à ampla defesa à postulante a
fim de esclarecer detidamente sobre o crédito de saldo negativo do período anterior,
anexando eventuais outros documentos, sobretudo porque a fonte foi efetivamente
reconhecida.
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
[...]
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ("due process of law")
[...]
DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
[...]
DA AMPLA DEFESA
[...]
DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
[...]
DO DESPACHO DECISÓRIO:
Pr fim, importante ressaltar que a única documental em posse da postulante é o que
consta das DIPJ's, em especial a FICHA 12A, e também a que agora se repete e reitera,
já que relacionada a período cuja guarda se acha desobrigada, por isso pede-se
conciliar com informes disponíveis nos sistemas dessa secretaria, assim como, se o
caso, oportunizar melhor detalhamento quanto ao saldo ainda existente.
[...] DA SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
[...]
CONCLUSÃO:
Ante ao acima exposto, requer:
a) seja suspenso o crédito tributário em questão,nos termos do art. 151, inc. II do CTN,
até decisão definitiva, pedindo que eventual certidão seja liberada na forma do art.
206, do CTN, bem assim que não haja a adoção de qualquer medida coercitiva de
cobrança dos valores por vez impugnados;
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.750 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929459/2013-13

b) o provimento deste inconformismo, com a reconsideração do despacho decisório ora
questionado na forma da fundamentação acima, pedindo seja o crédito extinto na forma
do art. 156,II, do CTN, ou, alternativamente, seja o processo administrativo restituído
ao Auditor respectivo para que favoreça melhor aclaramento sobre o saldo negativo
utilizado, bem assim seja autorizado a exibição e juntada de outros documentos que
melhor o identifique, tudo em observância aos preceitos constitucionais invocados, por
ser medida de pura justiça.
É o relatório do necessário.”

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 05/03/2020, a DRJ/JFA ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
no Despacho Decisório foram confirmadas todas as “Parcelas de
Composição do Crédito Informadas em PER/DCOMP”. As parcelas
informadas em DCOMP implicaram o reconhecimento do crédito
declarado na própria DCOMP, no valor de R$ 9.470,36. Entretanto, o
crédito declarado na DCOMP, o qual é menor que o declarado em DIPJ
(R$ 37.066,83), não foi suficiente para compensar os débitos confessados
nessa mesma Declaração;
(ii)
o Despacho Decisório se deu de acordo com as informações prestadas
pela própria interessada no instrumento constitutivo da compensação, a
DCOMP;
(iii)
evidenciado o motivo que levou à não homologação integral da
compensação, cabia à interessada, então, apresentar em sua manifestação
de inconformidade “os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir”, conforme determina o artigo 16 do Decreto no 70.235/72. Não
tendo sido apresentada a prova documental na manifestação de
inconformidade, resta precluso o direito de a interessada fazê-lo em
outro momento processual, uma vez que não configuradas as hipótese do §
4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72;
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.750 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929459/2013-13

(iv)
no presente caso, com muito mais propriedade, a falta de intimações à
interessada antes da emissão do Despacho decisório não implica ofensa
ao contraditório e à ampla defesa;
(v)
o débito exigido decorre da não extinção por compensação dos valores
confessados em DCOMP e não de lançamento de ofício. O artigo 74 da
Lei no 9.430/96 é claro nesse sentido;
(vi)
não restou evidenciada qualquer ofensa aos princípios constitucionais
invocados pela interessada;
(vii)
não há como reconhecer crédito além do valor declarado na DCOMP,
sob pena de se incorrer em decisão ultra petita;
(viii) por fim, conclui que não há previsão legal de pedido de reconsideração
no processo administrativo fiscal regulado pelo Decreto no 70.235/72.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 104/120), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/JFA, sob a alegação de que:
(i)
a exigência do procedimento é indevida, pois a Recorrente somente foi
intimada quando já estava prescrito o débito exigido;
(ii)
junta doutrina e jurisprudência a respeito de prescrição;
(iii)
aduz que a decisão recorrida ultrapassou o limite de tempo determinado
pela legislação;
(iv)
alega boa-fé;
(v)
por fim, conclui que a multa e os juros foram aplicados acima do limite
legal.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.750 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929459/2013-13

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
03/12/2020 (e-fl. 101), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 28/12/2020 (e-
fl. 102), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Preliminar: Alegação de Prescrição
A Recorrente alega que o crédito tributário em questão já estaria prescrito, nos
seguintes termos:

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.750 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929459/2013-13

Nota-se que referida alegação não fora deduzida expressamente na Manifestação
de Inconformidade, o que inviabilizaria seu conhecimento, por se tratar de indevida inovação em
fase recursal.
Contudo, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no
sentido de que as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, são
suscetíveis de análise a qualquer tempo pelas instâncias ordinárias, não estando sujeitas à
preclusão, verbis:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO
NÃO
CONFIGURADAS.
2.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS DE LEI TIDOS POR VIOLADOS.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
PARA POSSIBILITAR O PREQUESTIONAMENTO FICTO. 3. PRESCRIÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO AFASTADA. 4. DECRETAÇÃO
DA
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 5. AGRAVO
IMPROVIDO. (...) 3. De fato, a Corte local decidiu em conformidade com o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, uma vez que a prescrição, por ser
matéria de ordem pública, é suscetível de análise a qualquer momento pelas
instâncias ordinárias, inclusive de ofício pelo Magistrado ou pelo Tribunal, não
estando sujeita, portanto, à preclusão. 4. Ademais, a conclusão do Tribunal de origem
pelo afastamento da prescrição em face do reconhecimento da decretação da liquidação
extrajudicial do Banco Bamerindus, sucedido pelo Banco HSBC, decorreu da análise
das circunstâncias fático-probatórias da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de
recurso especial, pelo óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no AREsp 1.488.349/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, j. em 21/10/2019, DJe 28/10/2019, g.n.)
Nesse sentido, com inteira aplicação ao caso, destacam-se os seguintes julgados
deste Conselho:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/07/2004 a 30/09/2004 PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Por se
tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo
julgador, a qualquer tempo do processo. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No.
11. APLICAÇÃO. Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. HIPÓTESE
DE
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. Não há que se falar em prescrição quando o
processo administrativo fiscal está em curso, pendente de apreciação de recurso, uma
vez que, nesse caso, a exigibilidade do crédito está suspensa ex vi do art. 151, III, do
CTN.
LIMITES
DO
LITÍGIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO. Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase
contenciosa do processo administrativo fiscal somente se instaura em face de
impugnação ou manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as
matérias contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que
os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites da lide. O
efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi decidido pela
instância a quo. Se o colegiado a quo, por ausência de efetiva impugnação, não apreciou
a matéria, não há que se falar em reforma do julgamento. A competência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, ex vi do art. 25 do Decreto no 70.235/72, restringe-
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.750 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929459/2013-13

se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância,
bem como recursos de natureza especial”, de modo que matéria não impugnada ou não
recorrida escapa à competência deste órgão. (Processo n° 10925.908500/2009-60.
Acórdão n° 3302-008.166. Sessão de 30/01/2020. Relator Vinícius Guimarães, g.n.)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL Ano-
calendário: 2001 PROCESSUAL DECADÊNCIA QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA
CUJA APRECIAÇÃO DEVA SE DAR DE OFÍCIO, EM QUALQUER INSTÂNCIA.
Ainda que não tenha suscitada nas razões de impugnação, a sua alegação por
ocasião, apenas, da interposição do recurso voluntário não impede seu
conhecimento já que se trata de matéria de ordem pública apreciável a qualquer
tempo, conforme preceitua o art. 342, II, do CPC. DECADÊNCIA FATOS
PRETÉRITOS COM REPERCUSSÃO FUTURA INOCORRÊNCIA O fenômeno da
decadência atinge, apenas, o direito do fisco de constituir a obrigação tributária, não
afastando a possibilidade de se reexaminar fatos contábeis pretéritos (ocorridos há mais
de 5 anos) com repercussão futura. (Processo n° 16327.001989/200620. Acórdão n°
1302002.664. Sessão de 16/03/2018. Relator Gustavo Guimarães da Fonseca, g.n.)
Feitos esses esclarecimentos, passo à análise da preliminar.
De início, cabe observar que a Declaração de Compensação (DCOMP) constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a cobrança dos débitos indevidamente
compensados (art. 74, §6o4, da Lei 9.430/96).
Pois bem, em se tratando de Declaração de Compensação não homologada, o
marco inicial do prazo prescricional do débito reconhecido é o dia seguinte àquele em que a
não homologação se tornar definitiva administrativamente5.
Para se determinar o dia no qual a não homologação se tornou definitiva, há de se
levar em conta que o prazo de que o contribuinte dispõe para impugná-la, por meio de peça a que
a lei dá o nome de Manifestação de Inconformidade, é de trinta dias (art. 74, §§ 7o e 9o, da Lei
9.430/96); e que, da decisão que julgar a Manifestação de Inconformidade improcedente ainda
cabe recurso, obedecido o rito procedimental do Decreto 70.235/72 (art. 74, §§ 10o e 11o, da Lei
9.430/96).
Assim, o prazo previsto no artigo 174 do CTN6, relativo à prescrição da ação de
cobrança do crédito tributário, tem por termo inicial a sua constituição definitiva, ou seja, a
partir do momento em que não haja impedimentos para a Fazenda Pública efetuar a cobrança, o
que não ocorreu no presente caso, posto que, o crédito em discussão não está definitivamente
constituído e encontra-se com a exigibilidade suspensa, visto que o seu Recurso Voluntário está
sendo apreciado, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN7.
Quanto ao ponto, já decidiu este Conselho:
PRESCRIÇÃO COM ESCOPO NO ART. 174 DO CTN. INEXISTÊNCIA. O prazo
previsto no art. 174 do CTN, relativo a prescrição da ação de cobrança do crédito

4 § 6o. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados.
5 Nesse sentido é a conclusão do parecer PGFN/CAT 1.604/2003.
6 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva.
7 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...)
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.750 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929459/2013-13

tributário, tem por termo inicial a sua constituição definitiva, ou seja, a partir do
momento em que não haja impedimentos para a Fazenda Pública efetuar a
cobrança, o que no caso será apenas ao final do processo administrativo fiscal.
(Processo n° 10865.004118/2010-71. Acórdão n° 3003-002.042. Sessão de 20/10/2021.
Relator Marcos Antonio Borges, g.n.)
Logo, o prazo prescricional permanecerá com seu fluxo suspenso até a conclusão
do presente processo administrativo, razão pela qual há de ser rejeitada a alegação da Recorrente
de prescrição dos débitos informados para compensação.

Preliminar: Alegação de Inobservância do Prazo de 360 Dias
A irresignação não merece prosperar.
O artigo 24 da Lei n° 11.457/20078 faz referência ao prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a ser observado pela Administração Pública para proferir decisão nos
pleitos em geral que lhe forem apresentados, contados a partir do protocolo de petições, defesas
ou recursos administrativos do contribuinte, não havendo que se falar em preterição ao direito de
defesa ou nulidade, caso a decisão seja proferida depois do referido prazo.
Isso porque, tal prazo é o que se denomina na doutrina9 como “prazo impróprio”,
dado o interesse público, cuja eventual impossibilidade de atendimento não gera nulidade
processual, sendo o ato processual praticado além do prazo impróprio válido e eficaz.
É de se destacar que este Conselho tem se manifestando de modo uníssono no
sentido de que a regra encartada no artigo 24 da Lei no 11.457/2007 é meramente programática e
não estabelece qualquer tipo de sanção nas hipóteses de inobservância de prazos impróprios,
conforme se pode verificar das ementas transcritas a seguir:
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO. 360 DIAS.
ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO.
INEXISTÊNCIA. A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é
obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a
contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, é
meramente programática, um apelo feito pelo legislador ao julgador administrativo
para implementar o ditame do inciso LXXVIII do art. 5° da Constituição Federal (a
todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação), não havendo
cominação de qualquer sanção em decorrência de seu descumprimento por parte
da Administração Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do suposto
direito pleiteado. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF No 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo

8 Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias
a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
9 Sobre os efeitos da inobservância de prazos impróprios, esclarece Nélson Nery Júnior, cuja lição também tem
aplicação ao presente caso:" Prazos próprios e impróprios. Prazos próprios são os fixados para o cumprimento do
ato processual, cuja inobservância acarreta desvantagem para aquele que o descumpriu, consequência essa que
normalmente é a preclusão. Prazos impróprios são aqueles fixados na lei apenas como parâmetro para a prática do
ato, sendo que seu desatendimento não acarreta situação processual detrimentosa para aquele que o descumpriu, mas
apenas sanções disciplinares. O ato processual praticado além do prazo impróprio é válido e eficaz. normalmente
são prazos impróprios os fixados para o juiz e auxiliares da justiça”.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.750 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929459/2013-13

administrativo fiscal. Súmula CARF no 11. (Processo n° 10183.723821/2012-12.
Acórdão n° 3201-009.860. Sessão de 24/10/2022. Relator Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, g.n.)
PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO PROFERIDA APÓS 360 DIAS. ART. 24
DA LEI 11.457/2007. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL. O art. 24 da Lei
11.457/2007 aduz que as decisões administrativas devam ser proferidas no prazo de 360
(trezentos e sessenta dias) contados do protocolo, mas não prevê qualquer
consequência caso a decisão seja proferida em lapso temporal superior. Na falta de
comprovação de vício insanável, não há que se falar em nulidade. (Processo n°
11610.006970/2010-37. Acórdão n° 3003-001.536. Sessão de 10/12/2020. Relator
Müller Nonato Cavalcanti Silva, g.n.)
Logo, não se acolhe a preliminar alegada.

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório,
consubstanciado no PER/DCOMP n° 24530.57568.080709.1.7.02-4917, no valor de R$
37.066,83 (trinta e sete mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos), a título de
saldo negativo de IRPJ, referente ao exercício de 2005, defendendo, em suma, que “o crédito
está fulminado pela prescrição”.
Observa-se, que o acórdão recorrido manteve o Despacho Decisório, já que a
Recorrente não comprovou a suficiência do crédito declarado. Vejamos, no que interessa, o
que está consignado na decisão recorrida (e-fl. 91):
“Consoante reproduzido no relatório acima, no Despacho Decisório foram confirmadas
todas as “Parcelas de Composição do Crédito Informadas em PER/DCOMP”. As
parcelas informadas em DCOMP implicaram o reconhecimento do crédito declarado na
própria DCOMP, no valor de R$ 9.470,36. Entretanto, o crédito declarado na
DCOMP, o qual é menor que o declarado em DIPJ (R$ 37.066,83), não foi suficiente
para compensar os débitos confessados nessa mesma Declaração.
(...)
Evidenciado o motivo que levou à não homologação integral da compensação, cabia à
interessada, então, apresentar em sua manifestação de inconformidade “os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir”, conforme determina o art. 16 do Decreto no 70.235/72. Não tendo
sido apresentada a prova documental na manifestação de inconformidade, resta precluso
o direito de a interessada fazê-lo em outro momento processual, uma vez que não
configuradas as hipótese do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.” (g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação da “suficiência do crédito
declarado”, mediante prova inequívoca, ou seja, mediante a apresentação de documentação
contábil e fiscal que dê suporte à alegação.
Contudo, a Recorrente se restringe a protestos vazios e negação geral, sem que
tenha expressa e individualizadamente justificado e contraposto as irregularidades apontadas no
Despacho Decisório e reiteradas na decisão recorrida.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.750 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929459/2013-13

Com efeito, da análise das razões recursais, verifica-se que a Recorrente não
apresentou os documentos comprobatórios do seu direito, capazes de infirmar o quanto
decidido pela C. 1a Turma da DRJ/JFA, pelo contrário, limitou-se à reprodução de diversos
julgados que nada comprovam e sequer se amoldam ao presente caso.
Feitos esses esclarecimentos, cumpre ressaltar que o reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto
crédito, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao
pagamento efetuado.
Não custa lembrar, que o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito, a
teor do que dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
Na mesma linha é a jurisprudência deste Conselho:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do CTN10 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da Recorrente, eis
que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Nesse contexto, o entendimento manifestado pela C. 1a Turma da DRJ/JFA no
acórdão recorrido, encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho, in verbis:
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
PRECLUSA. Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade
constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância recursal.

10 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.750 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929459/2013-13

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2002
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de Declaração de Compensação quando o crédito pleiteado não possui os requisitos
legais de certeza e liquidez e o Recorrente não traz aos autos elementos de prova
capazes de infirmá-la. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário:
2002
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI
DO
RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o
direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
(Processo n° 10880.914113/200926. Acórdão n° 1002000.528. Sessão de 05/12/2018.
Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Trata-se de fundamentação por si só suficiente para se manter incólume o acórdão
recorrido.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/9911 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF12.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

11 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
12 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator
registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.750 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.929459/2013-13

Fl. 135
DF CARF MF
Original